Tribunal: TJES
Processo: 5012561-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, consistente na incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante do histórico carcerário de faltas graves e prática de novo delito durante a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da saída temporária, com base na ausência do requisito subjetivo, configura violação de direito do apenado e (ii) verificar se o cumprimento do requisito temporal e a manifestação favorável da unidade prisional e do Ministério Público bastam para a concessão da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária não constitui direito automático, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

4. O requisito subjetivo abrange a análise global do comportamento do reeducando ao longo da execução da pena, não se restringindo a determinado período ou ao último atestado de conduta.

5. O histórico do agravante, que inclui transgressões disciplinares, descumprimento de condições em regime aberto e prática de novo crime durante a execução, revela ausência de compatibilidade com os objetivos da pena, o que impede a concessão do benefício.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte afirma que a aferição do requisito subjetivo deve considerar toda a execução, de modo que o juiz da execução não se limita apenas ao histórico do reeducando dos últimos 12 meses, devendo exercer juízo crítico sobre a real aptidão do apenado para a saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A saída temporária exige a demonstração cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

2. A aferição do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico carcerário do reeducando, sem limitação temporal.

3. O cometimento de faltas graves e de novo delito durante a execução evidencia incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, autorizando o indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1161; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 952.760/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 808.921/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 887.574/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024; TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 50146226320248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012561-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, consistente na incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante do histórico carcerário de faltas graves e prática de novo delito durante a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da saída temporária, com base na ausência do requisito subjetivo, configura violação de direito do apenado e (ii) verificar se o cumprimento do requisito temporal e a manifestação favorável da unidade prisional e do Ministério Público bastam para a concessão da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saída temporária não constitui direito automático, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

4. O requisito subjetivo abrange a análise global do comportamento do reeducando ao longo da execução da pena, não se restringindo a determinado período ou ao último atestado de conduta.

5. O histórico do agravante, que inclui transgressões disciplinares, descumprimento de condições em regime aberto e prática de novo crime durante a execução, revela ausência de compatibilidade com os objetivos da pena, o que impede a concessão do benefício.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte afirma que a aferição do requisito subjetivo deve considerar toda a execução, de modo que o juiz da execução não se limita apenas ao histórico do reeducando dos últimos 12 meses, devendo exercer juízo crítico sobre a real aptidão do apenado para a saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A saída temporária exige a demonstração cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

2. A aferição do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico carcerário do reeducando, sem limitação temporal.

3. O cometimento de faltas graves e de novo delito durante a execução evidencia incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, autorizando o indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1161; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 952.760/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 808.921/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 887.574/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024; TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 50146226320248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FERNANDO VIEIRA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal nº 0014113-36.2012.8.08.0067, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 15917313).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FERNANDO VIEIRA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal nº 0014113-36.2012.8.08.0067, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

De início, destaco que a questão em análise deverá ser decidida nos termos dos artigos 122 e 123 da Lei de n. 7.210/84 (LEP), conforme redação anterior à Lei nº 14.843/2024, aplicável ao caso do agravante, dada a impossibilidade de retroatividade da lei mais gravosa.

Além disso, ressalto que o tema da retroatividade não é objeto do debate do presente julgamento.

A questão colocada em julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto:

Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O benefício da saída temporária não constitui direito absoluto, sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Além disso, deve-se atentar para o fato de que o dispositivo legal mencionado não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.

O juízo agravado indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que “
o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, primeiro deixou de cumprir as condições do regime mais brando, qual seja, aberto, com isso, acabou por praticar novo crime doloso no curso da execução
, demonstrando assim comportamento opositor à ressocialização da pena (evento nº 64)
” (grifo meu).

A alegação da d. Defensoria Pública, de que os referidos registros datam do ano de 2022 não conduz à reforma da decisão recorrida.

Isso porque, conforme já dito, a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, devendo abranger toda a execução de sua pena.

Tal previsão decorre, além da interpretação do texto legal, também da orientação jurisprudencial prevista no
Tema Repetitivo 1161, do STJ
, que muito embora verse sobre livramento condicional, consolida o posicionamento da Corte acerca da ausência de limitador temporal quanto ao requisito subjetivo.

Nesse contexto, a Terceira Seção do STJ estabeleceu que, “
para a concessão do livramento condicional,
a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena (
artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal
) deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 meses
previsto pelo artigo 83, inciso III, alínea "b", do CP
”.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO . REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária formulado por reeducando . O agravante sustenta que preenche todos os requisitos para concessão do benefício, conforme manifestação favorável da unidade prisional e do Ministério Público. Contudo, o pedido foi negado pelo juízo da execução, que apontou o não preenchimento do requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da saída temporária, com base na incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, configura violação de direitos do apenado e (ii) verificar se o cumprimento do requisito temporal e a manifestação favorável da unidade prisional e do Ministério Público são suficientes para a concessão da saída temporária .
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da saída temporária não é automática com o cumprimento do requisito temporal, exigindo também a análise do requisito subjetivo, que deve demonstrar a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, da Lei de Execucoes Penais.
O histórico disciplinar do reeducando, que inclui múltiplas faltas graves e o cometimento de novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, evidencia comportamento incompatível com os objetivos ressocializadores da execução penal, justificando o indeferimento do benefício
. A jurisprudência estabelece que o bom comportamento carcerário deve ser avaliado de forma abrangente, não se limitando a atestados emitidos pela administração penitenciária, mas considerando toda a execução penal do reeducando, de modo a assegurar que o juiz não atue como mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP e AgRg no HC n. 952.760/RS). Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
a análise do requisito subjetivo deve ponderar a periculosidade e o histórico de comportamento do apenado, sendo insuficiente o simples cumprimento do requisito temporal para a concessão da saída temporária
(AgRg no HC n. 808.921/RJ e AgRg no HC n. 887 .574/RJ). IV. DISPOSITIVO Agravo desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execucoes Penais, art . 123. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 808.921/RJ, rel . Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024 . STJ, AgRg no HC n. 887.574/RJ, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j . 09.09.2024. STJ, AgRg no HC 660 .197/SP, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08 .2021. STJ, AgRg no HC n. 952.760/RS, rel . Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024 .

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50146226320248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/12/2024).

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão recursal diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, da LEP, o que demonstra a inaptidão do agravante para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução.

É como voto.